Tribunal: TJES
Processo: 5010102-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010102-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON FERNANDO ROCHA BORGES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010102-58.2023.8.08.0012

Recorrente: GILSON FERNANDO ROCHA BORGES

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7125697).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GILSON FERNANDO ROCHA BORGES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo benefício da gratuidade de justiça;
b)
que acreditou ter realizado empréstimo consignado junto ao réu, mas na realidade foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado;
c)
que o autor foi persuadido a contratar proposta diversa da oferecida;
d)
que a instituição financeira não cumpriu com seu dever de informação quando a modalidade de cartão de crédito;
e)
que deve haver indenização pelo dano moral sofrido;
f)
que deve ser devolvido em dobro o valor indevidamente descontado.

Por entender que o recorrente preenche os requisitos, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de vício de vontade consistente em erro quanto ao negócio jurídico celebrado.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco - conforme afirmado pelo próprio autor - tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, não há comprovação de que o recorrente utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7125478), no valor respectivo de R$1.000,00, tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados da recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde fevereiro de 2016 até julho de 2023,
89 parcelas
(ID. 7125685).

Lado outro, o valor disponibilizado pelo recorrido na modalidade saque foi de R$1.000,00 (ID. 7125478), com juros de acordo com o Banco Central.

Cabe destacar que, embora o recorrido tenha sustentado que o recorrente realizou seis saques, apenas houve comprovação efetiva do valor de R$1.000,00, por meio do comprovante de TED colacionado ao ID 7125478, de forma que os demais valores apresentados em sede de contestação não serão considerados para o cálculo abaixo transcrito.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação os
juros mensais
eram de: 2,14% a.m
para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$1.000,00), a taxa de juros de 2,14% ao mês e o valor modal das prestações (R$64,96), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
19 parcelas
.

Em vista disso, como o objetivo da recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Dessarte, considerando a totalidade dos descontos somou a quantia de R$5.781,67 até o dia 10/07/2023, tenho que o contrato está integralmente pago, devendo ser restituída à parte recorrida o valor indevidamente descontado que totaliza a soma de R$4.556,17, acrescido de eventuais descontos ocorridos no trâmite da demanda.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, todavia, esses se deram por meio de contrato firmado entre as partes que possuía aparência de legítimo, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer
de forma simples
1
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável a fixação do dano em R$3.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado convertendo-o para empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado;

b)

DETERMINAR
que o réu restitua à parte autora a quantia de $4.556,17, que fora descontada a até a data de 10/07/2023, bem como que seja devolvido à autora as demais parcelas descontadas da referida data durante o trâmite processual de forma simples. Desde já esclareço que a quantia será acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da corregedoria a partir do desconto de cada parcela.

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, quantia essa já atualizada à época da condenação, que deverá ser acrescida de correção monetária pelos índices da corregedoria a partir do arbitramento e com juros de moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrente, eis que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)